Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722395-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZA PAULINELI AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ELIZA PAULINELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de execução de título extrajudicial movido por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL em face de LEVE CHÁ METABOLITEA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para atribuir à ora agravante a responsabilidade pela dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 72559105), a agravante sustenta, em singela síntese, não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Para tanto, aduz que “não se pode crer que alguém seja responsabilizado por dívida de empresa que nunca teve qualquer ligação, isso não está comprovado nos autos, mas sim, uma relação familiar, como de fato é, porquanto o endereço da empresa realmente é o indicado, tanto no local de citação, quanto nos Embargos à Execução, mas isso não a vincula à Agravante.” Alega que “não resta a menor dúvida, de que a Agravante nunca figurou como sócia da empresa, o que impede a medida buscada em seu desfavor.” Reforça que “a Agravante nunca figurou sequer como administradora da empresa executada, e, se a norma não se aplica a administradores não sócios, defendendo que a responsabilização requer a demonstração de culpa ou dolo desses, conforme o art. 50 do Código Civil, o que se dirá de pessoa completamente estranha à sociedade.” Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (ID 72569655) É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, senão vejamos. Eis, no que importa à controvérsia recursal, o teor do respectivo excerto da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais de Maria Eliza Paulineli, que seria sócia oculta da pessoa jurídica. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Afirma, ainda, que Maria Eliza reside no endereço em que a parte executada exercia suas atividades. É o breve relatório. Decido. Indefiro o depoimento pessoal de Maria Eliza e a oitiva das testemunhas arroladas pela parte exequente na petição ID 232034454, por entender que os documentos juntados aos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e na alegada confusão patrimonial. Vê-se na diligência ID 211146201 que Maria Eliza informou ao Oficial de Justiça que é sócia da empresa executada, a qual teria encerrado suas atividades há muito tempo, e que reside no endereço Condomínio Estância Jardim Botânico II, conjunto BM, casa 43, informação esta que foi reiterada na contestação ID 227525817 e na procuração ID 227525818. O endereço é sede da empresa conforme a petição inicial dos embargos à execução, a procuração ID 218027338, juntada aos embargos, e a terceira alteração contratual juntada pela própria Maria Eliza (ID 227525823), datada de 05/09/2022. Outrossim, em sua contestação Maria Eliza afirma que reside "no imóvel familiar que foi utilizado para correspondências, justamente porque a atual situação econômica impediu a continuidade da atuação da empresa, sendo necessário um endereço válido para sua localização tanto cível quanto fiscal", admitindo a relação de parentesco com as demais sócias da parte executada e que sua residência é utilizada para as atividades empresariais. Com efeito, as provas reunidas são suficientes para comprovar que Maria Eliza reside no endereço em que a empresa executada exerce suas atividades e, além disso, a parte sequer contestou a certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 211146201, na qual consta que Maria Eliza qualificou-se como sócia da pessoa jurídica. Por esses motivos, entendo que está caracterizada a confusão patrimonial. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada para fins de lhe possibilitar a satisfação do crédito exequendo com a busca de bens pessoais de Maria Eliza Paulineli. Ao CJU: 1. Inclua-se Maria Eliza Paulineli no polo passivo desta demanda. 2. Preclusa a presente decisão, intime-se Maria Eliza Paulineli para realizar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias, sob pena de penhora.” A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de confusão patrimonial, caracterizada pela utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou pela prática de atos ilícitos, ou de desvio de finalidade, que ocorre quando não há separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio das demais pessoas jurídicas que formam o grupo econômico ou daquelas que teriam sucedido a empresa devedora. No caso concreto, percebe-se da documentação acostada aos autos a existência de diversos elementos que conduzem à confusão patrimonial. Destaco alguns pontos que chamam a atenção: 1) A ora agravante se declarou sócia da empresa executada perante o Sr. Oficial de Justiça; 2) A ora agravante reside no endereço em que a empresa executada exerce (ou exercia) suas atividades; 3) O contrato social da empresa executada registrado perante a Junta Comercial faz constar o endereço da ora agravante como sua sede. Considerando os pontos destacados acima, é possível verificar uma sucessão de fatos que indicam a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Primeiramente, a empresa devedora encerrou suas atividades. Tal fato, isoladamente, não configura desvio de finalidade. No entanto, a empresa encontrava-se localizada no mesmo endereço da ora agravante e cujo quadro societário tem evidente relação familiar com a recorrente, circunstâncias que não podem passar despercebidas. Faz-se mister destacar que, em situações como a ora analisada, a prova quase sempre será na modalidade indireta. Destarte, é necessária a avaliação conjunta de elementos que apontam para a intenção real dos agentes. Corroborando o d. Juízo a quo, a breve análise dos elementos de convicção evidencia prima facie a ocorrência de confusão patrimonial no seio de grupo econômico familiar, buscando se esquivar da satisfação da dívida perseguida na origem. Na espécie, o perfunctório compulsar dos autos de origem denota a priori o acerto da r. decisão agravada, pois, ao que tudo indica nesse exame prefacial, se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Com efeito, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator